Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Constitucional e administrativo. Processo administrativo punitivo. Multa por descumprimento de norma sanitária. Ilegalidade. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do auto de infração 1313, emitido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Sustenta o requerente que o ente distrital aplicou a penalidade de multa a partir de dedução do agente fiscalizador, sem demonstrar a infringência à norma por parte do produtor rural. Assevera que não houve o transporte irregular de animais sem a emissão da GTA.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no ato administrativo que aplicou a penalidade de multa ao recorrente que teria transportado animais do seu rebanho sem a devida emissão da Guia de Transporte de Animais.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. Não se verifica conduta temerária da Administração na aplicação da penalidade de multa ao recorrente. Ao contrário do que afirmado em recurso, a sanção imposta ao produtor rural decorreu de efetiva fiscalização do Poder Público.
5. Ainda que sustente a regularidade de sua atividade na condução de seu rebanho, a prova documental revela a inconsistência no cadastro administrativo do usuário, que não promoveu a sua atualização a tempo e a modo. A principal tese defensiva do recorrente é a de ter observado a exigência de emissão da GTA para o transporte dos animais.
6. Todavia, a diferença apurada após a fiscalização agropecuária apontou contexto fático diverso. Embora sejam críveis as alegações do administrado, este não trouxe prova mínima que refutasse os argumentos da Administração quanto à diferença apurada na fiscalização do rebanho. Acrescente-se que o desrespeito à Lei Distrital 5.224/2013 não se resumiu à quantidade, mas também à inexistência de comprovante de vacina para algumas cabeças de gado.
7. Não se verifica, portanto, irregularidade no auto de infração nem no processo administrativo apurador da responsabilidade do usuário, devendo o mérito ser prestigiado em razão da natureza que lhe é intrínseca.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.